Tribunal: STF
Processo: Rcl 51793
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. HIPÓTESE DE DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO EXARADA NAS ADPFs 395 E 444. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E OS ATOS PARADIGMAS INVOCADOS.



    AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.